Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FRANQUIA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA INICIAL DE FRANQUIA. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o da Lei 13.966/2019 define que a franquia empresarial é um sistema “pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.
2. Trata-se de um contrato empresarial que, de acordo com o caput do art. 421-A do Código Civil, é paritário e simétrico, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem o afastamento da presunção legal. O inciso III do dispositivo prevê que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Doutrina.
3. A liberdade contratual convive com os limites inerentes à Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico). É possível a revisão judicial de contratos – mesmo aqueles que não sofrem a incidência do Código de Defesa do Consumidor – quando presentes cláusulas abusivas, que violem os deveres das partes de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação.
4. No caso, o apelante pretendia instalar três unidades da franquia em Anápolis-GO, Uberlândia-MG e Goiânia-GO. Para tanto, celebrou pré-contratos com a franqueadora em 23/04/2021 com prazo de vigência de 90 dias. Contudo, mesmo após interpelações por notificações extrajudiciais, não adotou providências para instalar as franquias no prazo contratual.
5. Os pré-contratos preveem que a taxa inicial para aquisição da franquia não será restituída ao franqueado nas hipóteses de falta de empenho para a instalação das lojas ou de desistência imotivada.
6. O franqueado foi descompromissado com as obrigações contratuais, passou mais de um ano sem apresentar resposta definitiva para a apelada, sem instalar as unidades franqueadas e sem fazer a desistência formal. Além disso, não demonstrou qualquer motivo que justificasse sua inércia.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.